Tribunal: TJSP
Processo: 1043992-11.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Nexo etiológico entre o dano e a falha no serviço revelado por informações trazidas pela concessionária. Ação procedente. Recurso provido